Tribunal: TCU
Processo: 045.839/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo FNAS, no exercício de 2008, ao município de Colares/PA, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2008, ao município de Colares/PA para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento objeto deste processo; 9.2. informar esta deliberação ao responsável, à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social e à Procuradoria da República no Pará; 9.3. arquivar o presente processo.